Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-54.2020.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001146-54.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RITA FELIZARDO DA SILVA - CPF: 569.140.161-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS –
DIES A QUO
– DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO
.

De acordo com a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito de empréstimo consignado aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, cujo cômputo inicia-se a partir da data último decote no benefício previdenciário do consumidor.

O extrato de Consulta de Empréstimo Consignado encartado aos autos demonstra que as deduções no benefício de aposentadoria da Apelante iniciaram em Maio/2014 e encerraram em Março/2016. Assim, considerando que a ação originária foi ajuizada em 20/05/2020, não está configurada a prescrição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001146-54.2020.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rita Felizardo da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Em suas razões, a Apelante sustenta ser de rigor a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do último desconto na remuneração.

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 110670979.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Rita Felizardo da Silva
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, alegando desconhecer os débitos feitos em seu benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, assegurou não ter entabulado o contrato n.º 787413631, referente ao empréstimo consignado de R$ 1.323,73 (um mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), a ser pago em 60 prestações de R$ 40,89 (quarenta reais e oitenta e nove centavos), as quais já foram todas adimplidas.

Afirmou ter sido surpreendido com esse empréstimo, pois sequer solicitou o valor mencionado e muito menos o recebeu.

Com esses argumentos, requereu seja declarada a ilegalidade do mútuo, a condenação do Requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na contestação a parte Ré arguiu, em preliminar, a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, rechaçou os argumentos lançados pelo consumidor (ID. 110670966).

Réplica no ID. 110670971.

Ao sentenciar o feito, o Juiz declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC, e condenou a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Inconformada,
Rita Felizardo da Silva
interpôs o vertente Apelo com o propósito de obter a reforma integral da sentença.

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue o direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende no sentido que a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de
cinco anos
(art. 27, CDC), cujo termo inicial é a data do
último desconto considerado indevido
.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1799862/MS. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/06/2020. Publicado em 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021).

In casu
, evidente o equívoco do Juiz
a quo
acerca da prescrição pois o computo do prazo não se inicia na data da contratação (Maio/2014), mas sim, repito, do último decote no benefício previdenciário da Autora.

Assim, sem olvidar que esta ação se escora na alegação de cobrança ilegal das prestações referentes ao contrato n.° 787413631, do extrato de Consulta de Empréstimo Consignado anexado no ID. 110669990 observa-se que os decotes no benefício previdenciário da Apelante iniciaram em Maio/2014 e findaram em Março/2016.

Nesse viés, considerando que o prazo prescricional é de cinco anos e que a contagem se inicia a partir do
último desconto
efetivado na remuneração da consumidora, dessume-se que à Apelante incumbia o ajuizamento da ação até Março/2021.

Partindo de tais premissas, conclui-se que não ocorreu a prescrição quinquenal, visto que a demanda foi ajuizada em 29/05/
2020
.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para as devidas providências.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022